Tribunal: TJSP
Processo: 2352234-12.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Embargos de declaração – Embargantes que aponta omissão no julgado – Vício inexistente – Inconformismo em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado, que não acolheu a alegada ilegitimidade passiva do agravante nem o pedido de inclusão do atual proprietário do imóvel no polo passivo – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Embargos conhecidos

Ementa:
Embargos de declaração – Embargantes que aponta omissão no julgado – Vício inexistente – Inconformismo em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado, que não acolheu a alegada ilegitimidade passiva do agravante nem o pedido de inclusão do atual proprietário do imóvel no polo passivo – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Embargos conhecidos e rejeitados.